Tribunal: TJBA
Processo: 8051763-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051763-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: WILTON GOMES RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
DINAILTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MAZDAK DIMITROV SENNA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
DILSON RAIMUNDO DE SOUZA PEREIRA JUNIOR, DANIELLA SOARES LIMA MACEDO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NATUREZA CAUTELAR DA DECISÃO RECORRIDA. CONTRADIÇÃO SOBRE A DATA DO ESBULHO. OMISSÃO E ERRO DE FATO NA VALORAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE MÁ-FÉ PROCESSUAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

A parte embargante opôs embargos de declaração contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, suspendendo liminar de reintegração de posse deferida pelo juízo de origem.

2.

Sustentou a existência de omissão quanto à natureza cautelar da decisão agravada, contradição na fixação da data do esbulho, erro de fato na valoração da prova documental e omissão quanto à alegada má-fé processual da parte agravada.

3.

Requereu, ainda, manifestação expressa para fins de prequestionamento dos arts. 561, 562, 489, §1º, II e IV, 371, 1.022, II do CPC e art. 93, IX da Constituição Federal.

4.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, por ausência de qualquer vício na decisão embargada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à natureza cautelar da decisão originária; (ii) saber se há contradição ou erro quanto à análise da data do esbulho; (iii) saber se foram omitidas manifestações sobre prova documental e má-fé processual da parte agravada; (iv) saber se é necessário o prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
7. O acórdão impugnado apresentou fundamentação clara e coerente sobre os elementos essenciais da controvérsia, especialmente quanto à ausência de demonstração dos requisitos legais para a concessão da tutela possessória.
8. Foi afastada a alegação de omissão quanto à natureza cautelar da decisão de origem, porquanto a análise da liminar foi feita com base nos critérios legais, independentemente da classificação da medida.
9. Inexistente contradição sobre o marco temporal do esbulho, tendo o julgado reconhecido apenas a insuficiência de provas sobre sua ocorrência contemporânea, o que inviabiliza o deferimento da tutela de urgência possessória.
10. As provas documentais foram devidamente enfrentadas e consideradas frágeis para demonstrar a posse nos moldes do art. 561 do CPC, sendo a discordância do embargante mera tentativa de rediscutir a valoração do acervo probatório.
11. A suposta má-fé processual da parte agravada não integrou o objeto de análise do acórdão embargado, centrado exclusivamente nos pressupostos da tutela de urgência.
12. O pedido de prequestionamento foi corretamente apreciado com base no art. 1.025 do CPC, segundo o qual a matéria jurídica ventilada nos autos considera-se incluída no acórdão, ainda que os embargos sejam rejeitados.
13. A jurisprudência do STJ veda o uso dos embargos de declaração como instrumento de reexame do mérito, conforme EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à revalorização da prova ou à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 93, IX.
Código de Processo Civil, arts. 371; 489, §1º, II e IV; 561; 562; 1.022, II; 1.025.

Jurisprudência relevante citada

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, nº
8051763-49.2024.8.05.0000, embargantes MAZDAK DIMITROV SENNA PEREIRA e EDINALVA DE OLIVEIRA SENNA PEREIRA e embargados
WILTON GOMES RIBEIRO E SUMAIA MARIA AMARAL FIGUEIREDO RIBEIRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador,